Tribunal: TJES
Processo: 0029331-97.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029331-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A):

DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL –
RESTAURAÇÃO DE AUTOS DE
MANDADO DE SEGURANÇA
–

DESAPARECIMENTO DOS AUTOS APÓS ENCAMINHAMENTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO
-
PROMOTOR

IDENTIFICADO
–

RESPONSABILIDADE OBJETIVA –

AUSÊNCIA DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – INTELIGÊNCIA DO ART. 718, DO CPC -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há dúvidas de que a restauração
dos autos
foi necessária

por terem sido
encaminhado
s ao
Ministério Público
e
não devolvido
s, mesmo após as inúmeras diligências realizadas pelo Poder Judiciário para que a situação fosse saneada
.

2.
O
art. 718, do Código de Processo Civil,
prevê
que
“Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer”.

3.

Da legislação pertinente extrai-se
que
a prerrogativa de isenção de custas
ao Ministério Público
é destinada à antecipação dos encargos financeiros dos processos individuais ou coletivos de atuação do órgão ministerial,
o que n
ão é o caso dos autos.

4. A
responsabilidade pelo custo do processo é objetiva e independe de investigação da boa-fé ou má-fé das partes no processo, o que, no caso do
Parquet
, é robustecido pela previsão constitucional de responsabilidade objetiva do Estado por qualquer dano causado aos particulares (37, § 6º,
CF
).

5.
Existindo pr
ova documental
robusta
capaz de comprovar
que
o Ministério Público foi o responsável pelo desaparecimento dos autos, nos termos do Art. 718, do CPC, deve ser mantida a sua condenação nas custas processuais.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0029331-97.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO:
INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR E SAMSUNG ELETRÔNICA DA AMAZÔNIA LTDA.

RELATOR:
DES
.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de Apelação
em Mandado de Segurança
apresentado p
elo

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
,
em face da
r. Sentença que, no
procedimento de restauração de
autos do Mandado de Segurança,
condenou o
Parquet/
Recorrente nas custas e despesas processuais pela restauração, uma vez que de
u causa ao desaparecimento dos autos
.

Compulsando os
autos
originários,

observa-se
que, após a remessa do processo ao Ministério Público
em 01/04/2013
e ausência de retorno,

o douto magistrado determinou
a instauração de incidente de cobrança de autos, salientando que a ausência de entrega do processo poderia caracterizar o crime de sonegação de autos (411, §1º, do CN),
como se vê à
fl. 03
:

[...]
De acordo com os documentos ora apresentados (anexos), vê-se que
o
mandado de segurança n° 0036593-74.2011.8.08.0024 (024.11.036593-9) foi remetido ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em 01/04/2013, não sendo devolvidos desde então.
Diligenciada a sua devolução, houve informação de que
os autos encontram-se
com o 19° Promotor de Justiça Cível, qual seja, o Exmo. Dr. Saint'Clair Luiz do Nascimento Júnior.
Nesse contexto, embora tenha sido solicitada a intervenção da Exma. Dra. Promotora de Justiça Chefe da Promotoria de Justiça Cível de Vitória, bem como da Exma. Dra. Procuradora-Geral de Justiça, os autos ainda não foram devolvidos.
Os documentos em anexo demonstram que o Dr. Saint'Clair Luiz do Nascimento Júnior já tem ciência da obrigatoriedade de devolução dos autos mas, mesmo assim, nada foi feito.
Diante deste panorama, não resta outra alternativa senão
iniciar o procedimento de cobrança de autos, previsto no Código de Normas da E. CGJES e do CPC/2015.

[...] (destaque).

O Promotor de Justiça à época apresentou manifestação a fls. 20/22 alegando ausência de desídia.
No entanto,
como o processo não foi devolvido ao Poder Judiciário
, o douto magistrado primevo promoveu a restauração dos autos (fl. 26):

[...]
Relativamente à manifestação do Dr. Saint'Clair Luiz do Nascimento Junior (fls. 20/22), é importante dizer que não compete a este Juízo analisá-las.
Isto porque só
os órgãos responsáveis pela apuração de eventual infração administrativa/criminal devem fazê-lo (inclusive eventual imposição de multa).
Assim, cumpra-se o item 3 do despacho de fls. 03/03v. Devem acompanhar os ofícios cópia integral destes autos (inclusive da manifestação do Dr. Saint'Clair)
[...]
.
(destaque).

As partes do Mandado de Segurança concordaram com a restauração, e, em sentença, o douto magistrado de primeiro grau
destacou as inúmeras tentativas de localização dos autos, julgando, ao final, restaurados e determinando o pagamento das custas processuais pelo Ministério Público Estadual.

Cinge-se a controvérsia, portanto, à condenação imposta ao Ministério Público de arcar com as custas e despesas pela restauração dos autos.

Não há dúvidas de que a restauração
dos autos
foi necessária

por terem sido
encaminhado
s ao
Ministério Público
e
não devolvido
s, mesmo após as inúmeras diligências realizadas pelo Poder Judiciário para que a situação fosse saneada
.

O
Art. 718, do Código de Processo Civil,
prevê
que:

[...]
Art. 718.
Quem houver dado causa ao desaparecimento dos autos responderá pelas custas da restauração
e pelos honorários de advogado, sem prejuízo da responsabilidade civil ou penal em que incorrer.

A
Lei Estadual n. 9.974/2013, que dispõe sobre o Regimento de Custas no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, estabelece, em seu Art. 20, inciso II, que
o Ministério Público está dispensado
do pagamento de custas processuais
“nos atos de ofício”.

Da legislação pertinente extrai-se
que
a prerrogativa de isenção de custas
ao Ministério Público
é destinada à antecipação dos encargos financeiros dos processos individuais ou coletivos de atuação do órgão ministerial.

Não é o caso dos autos.
O processo foi
encaminhado para a emissão de Parecer em Mandado de Segurança, como prevê a Lei 2.
016/2009,
não
isentando-o
da responsabilidade pelo desaparecimento
do processo
dentro do órgão estatal
,
cuja restauração gera custo à máquina pública, além de prejuízos às partes interessadas.

Tanto assim o é que o STF já
se posicionou acerca da
“
r
esponsabilidade objetiva do Estado por atos do Ministério Público (...). A legitimidade passiva é da pessoa jurídica de direito público para arcar com a sucumbência de ação promovida pelo Ministério Público na defesa de interesse do ente estatal.
É assegurado o direito de regresso na hipótese de se verificar a incidência de dolo ou culpa do preposto, que atua em nome do Estado”
(AgRg no AgIn 552.366, 2.ª T., j. 06.10.2009, rel. Min. Ellen Gracie, DJE 29.10.2009).

No mesmo sentido,
LOPES, Bruno Vasconcelos Carrilho. (Op. cit., p. 114-115),
preleciona
que
“a responsabilidade pelo custo do processo é objetiva e independe de investigação da boa-fé ou má-fé das partes no processo, o que, no caso do Parquet, é robustecido pela previsão constitucional de responsabilidade objetiva do Estado por qualquer dano causado aos particulares (CF, art. 37, § 6.º)”.

Em consonância
com
o modelo
organicista
d
o Estado,
este
é responsável pelos atos praticados por seus órgãos, cabendo à Fazenda arcar com o ônus financeiro do processo no qual o Ministério Público fo
r,
excepcionalmente, condena
do
pelos encargos da sucumbência.

Existindo pr
ova documental
robusta
capaz de comprovar
que
o Ministério Público foi o responsável pelo desaparecimento dos autos, nos termos do Art. 718, do CPC, deve ser mantida a sua condenação nas custas processuais.

Diante d
o exposto
,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)